Tribunal: TJES
Processo: 5002213-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WANESSA DEBORA CANUTO LORETE FIRMINO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADEQUADA ASSISTÊNCIA MATERIAL. ESPERA PROLONGADA E DESAMPARO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

___________________

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Consta dos autos que o voo da recorrida foi cancelado sob a justificativa de problemas técnicos na aeronave, sendo submetida a longa espera, inclusive em fila por aproximadamente sete horas, com assistência material insuficiente, circunstância que a levou a buscar, por meios próprios, alternativa para conclusão de sua viagem.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral, afastando as teses defensivas da companhia aérea.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento do voo por manutenção da aeronave afasta a responsabilidade da companhia aérea e se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou incontroverso o cancelamento do voo, tendo a própria recorrente indicado como causa a necessidade de manutenção não programada da aeronave. Todavia, tal circunstância não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

O cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea, sendo devida a indenização por danos morais quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de adequada assistência ao consumidor.

A tese de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal igualmente não merece acolhida, uma vez que a controvérsia dos autos não envolve hipótese de fortuito externo ou conflito normativo relevante entre regimes jurídicos, mas sim falha na prestação do serviço em situação já pacificada na jurisprudência.

No tocante à alegação de regular prestação do serviço, não há comprovação de que a companhia aérea tenha fornecido assistência material adequada, nos termos da regulamentação aplicável.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a consumidora foi submetida a longa espera, sem solução eficaz e sem o devido suporte, sendo compelida a adotar medidas por conta própria para concluir sua viagem, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da consumidora, especialmente diante do tempo excessivo de espera, da ausência de informações claras e do desamparo experimentado.

Assim, resta configurado o dano moral indenizável. No que se refere ao valor arbitrado, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

Dessa forma, não há elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)